Tribunal: TJMT
Processo: 0002564-43.2016.8.11.0087
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002564-43.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RODRIGO PEREIRA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 002.895.051-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA SEM OPORTUNIZAR A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR – OFENSA AO ART. 10 E ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA REFORMADA.

A falta da prévia oportunização ao autor para manifestar sobre o eventual reconhecimento da prescrição, torna nula a sentença, por caracterização da decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº 0002564-43.2016.811.0087

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Rodrigo Pereira Nascimento dos Santos

RELATÓRIO:

Apelação
interposta pelo autor
Banco Bradesco S.A..

AÇÃO
:
Ação de Busca e Apreensão
nº
0002564-43.2016.811.0087
,
código nº 101920,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
aqui apelante
em face
Rodrigo Pereira Nascimento dos Santos.

SENTENÇA (Vara Única de Guarantã do Norte)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão
.

Alega, em síntese, nulidade da sentença, ao argumento de falta de intimação para manifestar sobre a prescrição, bem assim, de ofensa aos art. 9º e 10 do CPC. Também violação à coisa julgada e por prolação de suas sentenças.

Após prequestionamento, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição reconhecida pela extinção ora impugnada, e se é caso, pois, de possibilitar o retorno, à origem, da Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária proposta pelo banco aqui apelante, a fim de ter sua regular tramitação
.

Verifica-se que o reconhecimento da prejudicial de mérito foi feito sem oportunizar ao autor aqui apelante sobre ela manifestar, conforme exige a regra do parágrafo único do

art. 487, CPC, que dispõe:

“
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do §1º do art. 332,
A PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA NÃO SERÃO RECONHECIDAS SEM QUE ANTES SEJA DADA ÀS PARTES OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR-SE
.
”
(grifei).

Consigna-se que a exceção, referente a regra do art. 332 do novo CPC, diz respeito aos casos
em que houver julgamento liminar da ação, com dispensa da fase instrutória, independentemente da citação
, nos casos em que ocorrer as hipóteses do referido art. 332 do CPC, o que não é a situação em análise.

Dispõem ainda os arts 9º e 10º do novo CPC:

“
Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701
.”
(grifei).

“
Art. 10.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”
(grifei).

Realça-se que a
orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária
a intimação para manifestação sobre o eventual reconhecimento de prescrição,

como forma de prestigiar o contraditório e não impor à parte decisão surpresa
. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE
.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO
.

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (grifei).

Logo, a falta da prévia oportunização ao autor, aqui apelante, para manifestar sobre a prescrição, invalida mesmo a sentença impugnada,
como, aliás, já reconheceu esta e. Câmara
. Veja a ementa lançada na Apelação nº 0018547-02.2011.811.0041,
julgada por esta e. Câmara
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA
SEM QUE SE TENHA OPORTUNIZADO A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, EM ESPECIAL, A DO AUTOR – OFENSA AO ART. 10 E ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – DECISÃO SURPRESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA
.

A falta da prévia oportunização às partes para manifestarem sobre o eventual reconhecimento da prescrição, torna nula a sentença, por caracterização da decisão surpresa
.”
(grifei).

No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial. do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA
.

Para o reconhecimento de eventual nulidade por ofensa aos arts. 9° e 10 do Código de Processo Civil
é imprescindível que o juízo decida com base em fato ou circunstância que não era do conhecimento da parte, o que ocorreu no caso
. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, de ofício. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. MÉRITO DO APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70080331630, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 27/03/2019) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento para a Apelação e reforma-se a extinção impugnada, que
reconheceu a prescrição e que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo aqui apelante, sem oportunizar, entretanto, a manifestação do interessado, fato que importou em prolação de decisão surpresa vedada pelo ordenamento jurídico
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023